Tribunal: CARF
Processo: 18108.002371/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002371/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
INVESTMOV COMERCIO E REP DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR PRESTAR
TODAS
AS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de autuação por falta de apresentação de documentos e
informações, estando mencionada a ação e relacionado os documentos faltantes
e informações negadas, com a menção dos fundamentos legais pertinentes, está
bem caracterizada a infração, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar

provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002371/2007-78
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002371/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18l08.002371/2007-78, em face do acórdão no 17-24850, julgado pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada em
08 de maio de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação.
A empresa foi autuada por ter deixado de apresentar à fiscalização as Informações em
meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP, a partir de 07/2003 (Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005), DIRF
anos base de 2001, 2004 e 2005, DIPJ Ano Base 2006, Rais de 2004, Livro de
Apuração do Lucro Real - Lalur ano base 2001 a 2006, Informações sobre fatos
contábeis abrigados nas contas, bem como sobre o funcionamento dos lançamentos:
Contas Correntes 108 GF, 109 GF, 110 e 111 L'Ate1ier, 112 La Studium, 113 L'Atelier,
124 GF Longo Prazo, do Passivo 500 HD, 503 L'Ate1ier e 504 La Studium, o
Regulamento da Participação nos lucros ou resultados, contratos de mútuo com as
empresas GF, L'Ate1ier, La Studium e HD Comércio.
É aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), com fundamento nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91 e
artigo 283, inciso II, alínea “b” e artigo 373, do Regulamento da Previdência Social,
aprovada pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1.999, por não existir ocorrência de
fatos agravantes ou atenuantes, conforme informa o Auditor Fiscal.
Da Impugnação.
Em síntese, a autuada alega:

que embora se indique a ausência de apresentação de documento ou livro
relacionados com as contribuições previdenciárias ou que não atenda as
formalidades legais exigidas, supõe-se a ausência de informação esteja vinculada às
autuações AI n° 37.120.777-0 e AI n° 31.120.789-4, sem dar certeza disso, uma vez
que o relatório fiscal não faz tal alusão;

que a Auditoria da Receita Federal do Brasil laborou em equívoco, atribuindo à
Impugnante responsabilidades que a ela não cabiam e aplicando critérios legais
anacrônicos para determinação do quantum debeatur.

o AI, tratando-se de documento constitutivo de crédito, seu relatório fiscal deve
conter a narrativa dos fatos verificados no procedimento fiscal e que deram origem
ao lançamento, com a identificação clara e precisa: I) da hipótese de incidência
tributária;
II) do fato imponível - fato gerador – da obrigação previdenciária inadimplida;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002371/2007-78

III) do período a que se refere;
IV) do fundamento legal utilizado; e
V) das alíquotas aplicadas.
Mas, verifica-se que não há clareza nem precisão quanto aos exatos descumprimentos
apontados; há ausência de detalhes acerca das circunstâncias e/ou procedimentos em
que não foram prestadas as informações cadastrais, financeiras e contábeis. Por tudo
isso, é nula a autuação.

Do desrespeito ao direito de defesa, pois, por falta dos requisitos para
preenchimento do AI, fica evidente que houve cerceamento ao direito de defesa;
fica impossível corrigir eventuais falhas, tornando-a alvo de futuras autuações, pois
não se pode sanar aquilo que nem se sabe estar errado.

Do Pedido
a) nulidade do AI;
b) no mérito, improcedência e insubsistência da exigência fiscal, cancelando-se o Al;
c) ao final, reconhecimento da insubsistência da exigência fiscal como consequente e
integral cancelamento do débito fiscal.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência impugnação apresentada,
mantendo em integralmente o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 59/66,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Multa aplicada.
Consoante relatado, a empresa foi autuada por ter deixado de apresentar à
fiscalização as Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da SRP, a partir de 07/2003 (Portaria MPS/SRP 058, de
28/01/2005), DIRF anos base de 2001, 2004 e 2005, DIPJ Ano Base 2006, Rais de 2004, Livro
de Apuração do Lucro Real - Lalur ano base 2001 a 2006, Informações sobre fatos contábeis
abrigados nas contas, bem como sobre o funcionamento dos lançamentos: Contas Correntes 108
GF, 109 GF, 110 e 111 L'Ate1ier, 112 La Studium, 113 L'Atelier, 124 GF Longo Prazo, do
Passivo 500 HD, 503 L'Ate1ier e 504 La Studium, o Regulamento da Participação nos lucros ou
resultados, contratos de mútuo com as empresas GF, L'Ate1ier, La Studium e HD Comércio.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002371/2007-78

Diante disso, foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos
e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), com fundamento nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/91 e artigo 283, inciso II, alínea “b” e artigo 373, do Regulamento da Previdência Social,
aprovada pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1.999, por não existir ocorrência de fatos
agravantes ou atenuantes, conforme informa o Auditor Fiscal.
Assim, pelo descumprimento de obrigação acessória, no caso, não ter a empresa
apresentado informações em meio digital de acordo com leiaute previsto no Manual de Arquivos
Digitais da Secretaria de Receita Previdenciária, incorreu em infração, ensejando a
obrigatoriedade da lavratura do presente Auto de Infração, com a respectiva aplicação de multa.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Tratando-se de autuação por falta de apresentação de documentos e informações,
estando mencionada a ação e relacionado os documentos faltantes e informações negadas, com a
menção dos fundamentos legais pertinentes, está bem caracterizada a infração, possibilitando o
contraditório e a ampla defesa.
Conforme bem referido na decisão de piso, “a multa foi aplicada simplesmente
porque a empresa não apresentou os documentos e informações mencionados, que foram
pedidos através de intimação, citando as normas nas quais se embasou. Que detalhes mais
pretendia a defendente para fazer uso do seu direito ao contraditório e ampla defesa? Não vejo
aqui motivo para acatar o pedido de nulidade.”
Portanto, improcede as alegações de cerceamento de defesa e de que faltaram
requisitos do relatório fiscal, possuindo clareza o auto de infração, estando bem caracterizada a
infração, o que permite o contraditório e a ampla defesa.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital